Tribunal: TJDFT
Processo: 0786220-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. LANÇAMENTO EM SISTEMA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de acertos financeiros de exercícios findos, referentes ao ano de 2006.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo regular (ID 79266155). Foram apresentadas contrarrazões (ID 79266409).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando ao recebimento de valores referente ao exercício de 2006, reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal em 2009, mas não quitados.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão da mora administrativa no pagamento de débito já reconhecido e lançado. Pleiteou a procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; e (ii) definir os efeitos do reconhecimento administrativo do débito sobre o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do fato gerador.
8. O art. 4o do referido diploma estabelece que não corre a prescrição durante a demora da Administração no reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, quando tal mora lhe é imputável.
9. A matéria foi objeto de uniformização no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, resultando na Súmula no 42 da Turma de Uniformização, cuja interpretação deve observar os fundamentos do precedente que a originou.
10. A leitura sistemática do entendimento firmado revela que, uma vez reconhecido o débito pela Administração e realizado seu lançamento nos assentamentos funcionais dentro do quinquênio legal, caracteriza-se a existência de dívida líquida, apta a atrair a incidência da causa suspensiva prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
11. Nessas hipóteses, a ausência de pagamento por entraves internos da Administração, como indisponibilidade orçamentária, não pode prejudicar o servidor, mantendo-se suspenso o curso do prazo prescricional.
12. No caso, restou comprovado que os valores referentes ao exercício de 2006 foram reconhecidos e lançados no sistema administrativo no ano de 2009, sem a correspondente quitação, conforme declaração juntada aos autos (ID 79266132), que aponta a ausência de pagamento por razões alheias à vontade da servidora.
13. Não há notícia de indeferimento administrativo do crédito, tampouco de inércia da parte autora, sendo a mora imputável exclusivamente à Administração Pública.
14. Desse modo, não se aplica interpretação automática da úmula no 42 para retomar o curso da prescrição a partir do lançamento do débito, devendo prevalecer a regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que mantém suspenso o prazo enquanto perdurar a mora administrativa.
15. A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de afastar a prescrição em hipóteses análogas, em que há reconhecimento do débito e ausência de pagamento por motivos internos da Administração. Precedentes: Acórdão 2039543, Acórdão 2038244, Acórdão 2029553.
16. Afastada a prescrição, e comprovado o reconhecimento administrativo do crédito, impõe-se a procedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 3.163,65 (três mil cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde o lançamento até 08/12/2021, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.
18. Sem condenação em honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.